Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de reajustes de plano de saúde coletivo empresarial, com pedido de repetição de indébito.
2.A parte agravante sustenta abusividade dos reajustes aplicados entre 2022 e 2026, alegando tratar-se de “falso coletivo” e requerendo aplicação dos índices da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à abusividade dos reajustes; e (ii) a possibilidade de aplicação imediata dos índices da ANS a contrato coletivo empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica em cognição sumária.
5.A legalidade de reajustes em planos coletivos empresariais, inclusive por sinistralidade e variação de custos, é admitida pela jurisprudência, desde que prevista contratualmente.
6.A verificação de eventual abusividade, da natureza do contrato (“falso coletivo”) e da transparência das cláusulas demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada.
7.A ausência de prova inequívoca da abusividade impede a intervenção judicial imediata para readequação dos índices.
8.A manutenção do equilíbrio contratual e a análise dos cálculos dependem da instrução probatória no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para revisão de reajustes em plano de saúde coletivo exige prova inequívoca da abusividade, não configurada em cognição sumária. 2. A análise da natureza do contrato e da legalidade dos reajustes demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 16, XI; CDC, arts. 6o, III, e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.489/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022.